Tribunal: STJ
Processo: 0005139-84.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871087 - PR(2025/0069903-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANETE MARIA FABRO BORDIGNON
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO BORDIGNON
ADVOGADO
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA. DESCABIMENTO NA REVELIA E VINCULAÇÃO À AÇÃO
REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre medida cautelar inominada vinculada à ação
revisional, proposta para suspender leilões designados em desconformidade com a
e obter nova avaliação do imóvel.
Lei n. 9.514/1997
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a revelia, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para suspender os leilões, distribuiu as custas pro rata e
fixou honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem excluiu a condenação em honorários, manteve a distribuição
das custas e afastou a multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a ausência de
litigiosidade e a vinculação da cautelar à ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
do CPC impõe a
art. 85
condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da
revelia, considerando a autonomia da medida cautelar em relação à ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão dos fundamentos sobre a ausência
de litigiosidade e a vinculação da cautelar à ação principal demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56115514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 44c2c596-7690-48a6-b756-96ef43612455

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência da Corte quanto ao descabimento de honorários
quando não há contestação e atuação do patrono da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre ausência de litigiosidade e
vinculação entre medida cautelar e ação principal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência que afasta
honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de contestação e de atuação do
patrono.”
CF,
III, ; CPC,
, § 2o e § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 85, caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.707.554/DF,
em 17/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 44c2c596-7690-48a6-b756-96ef43612455

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871087 - PR(2025/0069903-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANETE MARIA FABRO BORDIGNON
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO BORDIGNON
ADVOGADO
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA. DESCABIMENTO NA REVELIA E VINCULAÇÃO À AÇÃO
REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre medida cautelar inominada vinculada à ação
revisional, proposta para suspender leilões designados em desconformidade com a
e obter nova avaliação do imóvel.
Lei n. 9.514/1997
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a revelia, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para suspender os leilões, distribuiu as custas pro rata e
fixou honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem excluiu a condenação em honorários, manteve a distribuição
das custas e afastou a multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a ausência de
litigiosidade e a vinculação da cautelar à ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
do CPC impõe a
art. 85
condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da
revelia, considerando a autonomia da medida cautelar em relação à ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão dos fundamentos sobre a ausência
de litigiosidade e a vinculação da cautelar à ação principal demandaria reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência da Corte quanto ao descabimento de honorários
quando não há contestação e atuação do patrono da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre ausência de litigiosidade e
vinculação entre medida cautelar e ação principal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência que afasta
honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de contestação e de atuação do
patrono.”
CF,
III, ; CPC,
, § 2o e § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 85, caput
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.707.554/DF,
em 17/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ
FERNANDO BORDIGNON e por JANETE MARIA FABRO BORDIGNON
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 742-743.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de medida cautelar inominada.

O julgado foi assim ementado à fl. 541:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA .
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS DESCONEXAS COM O CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO
RECURSO DE APELAÇÃO E A SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INADMISSIBILIDADE
PARCIAL
DO
RECURSO . PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDISTRIBUIÇÃO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CONHECIMENTO. CASO EM QUE NÃO HOUVE CONTESTAÇÃO PELA
PARTE REQUERIDA QUE NA PRÁTICA, SE EQUIVALE À HIPÓTESE DE
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE LITIGIOSIDADE. NÃO
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE REVELA COMO A SOLUÇÃO MAIS
RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. MEDIDA CAUTELAR
VINCULADA À AÇÃO REVISIONAL AINDA EM TRÂMITE. ATUAÇÃO DOS
PROCURADORES DOS AUTORES NESTE FEITO QUE PODE SER
CONSIDERADA COMO MERA EXTENSÃO DOS PODERES EXERCIDOS NA
AÇÃO
PRINCIPAL.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 623.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85 do CPC, porque a condenação em honorários advocatícios deve
observar os princípios da sucumbência e da causalidade, pois o banco deu causa à
demanda ao designar leilões em desacordo com a
visto que a
Lei n. 9.514/1997,
ausência de contestação não afasta a incidência do dispositivo e a medida cautelar
possui caráter satisfativo e autonomia em relação à ação revisional.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
restabelecer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados na sentença.
Contrarrazões às fls. 672-675.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

I - Contextualização
Os autos tratam de medida cautelar inominada proposta por JANETE
MARIA FABRO BORDIGNON e LUIZ FERNANDO BORDIGNON contra o
BANCO DO BRASIL S.A., na qual alegaram que, após a consolidação da
propriedade fiduciária por inadimplemento, o credor designou leilões em
desconformidade com a
e que o valor de avaliação do imóvel
Lei n. 9.514/1997
não refletia o mercado, buscando a suspensão das hastas e nova avaliação. O juízo
de origem declarou a revelia do banco e julgou os pedidos parcialmente
procedentes para suspender os leilões, distribuindo as custas pro rata em razão da
sucumbência recíproca e fixando honorários de 10% sobre o valor da causa em
favor dos autores.

No mérito limitado, o Tribunal concluiu pela exclusão da condenação
em honorários advocatícios, por entender ausente a litigiosidade diante da revelia
do banco na cautelar e da vinculação do feito à ação revisional ajuizada três dias
depois, na qual seria possível fixar honorários, mantendo a distribuição das custas
conforme a sentença e afastando a multa por litigância de má-fé por inexistência
de caráter protelatório do recurso.

II - Art. 85, caput e § 2o, do CPC
Os agravantes sustentam que o acórdão recorrido violou o
do
art. 85
CPC ao excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
articulando duas linhas argumentativas: (a) o princípio da causalidade impõe a
condenação do banco, que deu causa ao ajuizamento da cautelar ao designar
leilões com datas irregulares, sendo irrelevante a ausência de contestação (revelia);
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

e (b) a cautelar possui natureza satisfativa, com pedido e causa de pedir autônomos
em relação à ação revisional, de modo que a sucumbência deve ser fixada de forma
independente.
Não lhes assiste razão.
O Tribunal de origem, ao analisar as particularidades do caso concreto,
concluiu pela exclusão dos honorários com fundamento em dois pilares: a ausência
de litigiosidade — uma vez que o banco, devidamente citado, não apresentou
contestação, não oferecendo qualquer resistência à pretensão deduzida na cautelar
— e a vinculação da medida cautelar à ação revisional ajuizada três dias depois,
ainda em trâmite, considerando que a atuação dos procuradores dos autores na
cautelar constituiria mera extensão dos poderes exercidos na demanda principal, na
qual haverá a fixação e recebimento de honorários.

A modificação do entendimento firmado esbarra no óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da
parte demandada que, apesar de citada, não apresenta contestação, ainda que tenha
se sagrado vencedora na demanda, em razão de sentença de improcedência, uma vez
que não se constata a atuação de advogado. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.707.554/DF,
Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
21/6/2024)

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
da
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Lei n. 13.105/2015,

É o voto.
Documento eletrônico VDA55138641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:16
Código de Controle do Documento: bcffcfde-9e3c-45f1-8ae9-77fcb552f538

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.871.087 / PR
Número Registro: 2025/0069903-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023948220258160001 00051398420158160001 23948220258160001 51398420158160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE MARIA FABRO BORDIGNON
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO BORDIGNON
ADVOGADO
: MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - PR019406
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:08
Código de Controle do Documento: 3050e609-320d-41e3-a4b5-aefbba45b889

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:08
Código de Controle do Documento: 3050e609-320d-41e3-a4b5-aefbba45b889